Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718688-73.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CLAYTON LIMEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO QUINQUENAL. ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quanto a controvérsia acerca da existência de negócio jurídico, não há que se falar em decadência do direito de pleitear a anulação do negócio, uma vez que a ausência de elementos de existência não é vício que admita convalidação, independente do decurso do tempo. Preliminar de decadência rejeitada. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, prevê prazo de cinco anos para a prescrição das pretensões indenizatórias por danos sofridos por consumidores. Assim, incide o prazo quinquenal sobre a pretensão de ressarcimento de descontos indevidamente realizados por instituição bancária. 2.2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, esse prazo se inicia no pagamento de cada parcela indevida, de modo que estão prescritas tão somente as parcelas pagas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação. 3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 4. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado. 5. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada e de prescrição parcialmente acolhida. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso III, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 27 e 28, ambos da Lei 14.690/2024 e 884 do Código Civil, buscando a declaração de nulidade e inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenação do réu para restituir em dobro o valor cobrado em excesso. Invoca, ainda, ofensa ao dever de informação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, inscrito na OAB/DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos 6o, inciso III, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 27 e 28, ambos da Lei 14.690/2024 e 884 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028